Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-15.2013.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM APOIO NAS PROVAS PRODUZIDAS. OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS AOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA DEVE SER RECONHECIDA. AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DANÚNCIA/PRONÚNCIA E NÃO QUISITADA EM PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 483, V, E § 3o, II, DO CPP. 4 RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO TORNA O PLEITO PREJUDICADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE. SEGUNDO APELADO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO AUTOMÁTICA. PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA. ALÉM DISSO, A MATÉRIA FOI OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória se o fato imputado ao segundo apelante guarda correspondência com a responsabilidade penal reconhecidapelo Tribunal do Júri, emobservância aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
3. A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas decisões, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda quesomentena fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.
É defeso ao presidente do Tribunal do Júri reconhecer a incidência direta de agravante genérica (perigo comum) que configura, concomitantemente, qualificadora do crime de homicídio, na dosagem da pena, máxime quando tal qualificadora não foi suscitada em qualquer fase da persecução penal e tampouco quesitada, ou seja, não foi submetida à apreciação dos jurados, sob pena de malferimento ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal.
4. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da pretensão do Ministério Público que visava à determinação do início da execução provisória do segundo apelado, pois sua pena foi redimensionada para quantitativo inferior a 15 (quinze) anos. Além disso, “o STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”.(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP).
5. Preliminar do segundo apelante rejeitada e recurso parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-15.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS (APELANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LEANDRO GASQUE TOTH - CPF: 019.889.251-93 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE TOTH (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), JORGE TOTH (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
CON
DENAÇÃO
.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
.

1. PRELIMINAR
.

NULIDADE DO JULGAMENTO
.
CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
CORREL
AÇÃO OU CONGRUÊNCIA.
REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO
TRIBUNAL DO
JÚRI COM APOIO
NAS
PROVAS
PRODUZIDAS
.
OPÇÃO POR UMA DAS
TESES
APRESENTADAS AO
S

JURADOS
.
SOBERANIA DOSVEREDICTOS
. 3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO QUALIFICADA DEVE SER RECONHECIDA.
AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DANÚNC
I
A/PRONÚNCIA E NÃO QUISITADA EM PLENÁRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 483, V, E § 3o, II, DO CPP
. 4
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
. REDIMENSIONAMENTO
TORNA O PLEITO PREJUDICADO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE
.
SEGUNDO APELADO
QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
.
ART.
492
,
I
,
E
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ILEGALIDADE DA
PRISÃO AUTOMÁTICA
.
PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA.
ALÉM DISSO, A MATÉRIA FOI OBJETO DE
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
6
.
PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE REJEITADA, E, NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória se o fato imputado ao segundo apelante guarda correspondência com a responsabilidade penal reconhecida pelo
Tribunal do Júri
, em observância aos princípios da
correl
ação, da ampla defesa e do contraditório.

2.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um,
mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou
homicídio privilegiado,
devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

3
.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas
decisões,
basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

É defeso ao presidente
do Tribunal do Júri
reconhecer a incidência direta de agravante genérica (perigo comum) que configura, concomitantemente, qualificadora do crime de homicídio, na dosagem da pena, máxime quando tal qualificadora não foi suscitada em qualquer fase da persecução penal e tampouco
quesitada
, ou seja,

não foi submetida à apreciação
dos jurados
, sob pena de malferimento ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal
.

4
.
Deve ser reconhecida a prejudicialidade da pretensão do
Ministério Público
que visava
à
determinação do início da execução provisória
do
segundo
apelado
,
pois sua
pena foi redimensionada para quantitativo inferior a 15 (quinze) anos.
Além disso, “
o STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
”.(STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
714.884/SP).

5
.
Preliminar do segundo apelante rejeitada
e recurso parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por

Aparecido de Oliveira Matias
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
508-15.2013.811.0096
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

o segundo
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motiv
o
fútil
e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima
, previsto no
art. 121, § 2o, I
I
e IV, do Código Penal, à pena de
1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

O Ministério Público, nas razões
encontradiças
no ID
170763863
,

postula

a imediata execução da pena
, mediante expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória
.

Aparecido de Oliveira Matias
,

nas
razões que se encontram no ID
181393240
,
pleiteia, preliminarmente,
o reconhecimento da
nulidade

absoluta do julgamento
do Tribunal do Júri
,
em virtude de o assistente de acusação, em sua

fala nos debates, por duas vezes, alegar que a qualificadora do motivo fútil estava

fundamentada na divergência política e na obstrução do caminho, em evidente ofensa ao

princípio da correlação, tornando evidente a existência de cerceamento de defesa.
E, n
o

mérito, busca a anulação
do
veredicto
ao argumento de
que a decisão foi contrária às provas
destes
autos
;

e, s
ubsidiariamente,

a aplicação
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código

Penal)
;

e o

d
ecote da
agravante
do perigo comum (art. 61, II, d, do Estatuto Repressor).

Os recursos foram contra-arrazoados nas peças
que são vistas nos

IDs

170763868 e 182432747, tendo, as partes, pleiteado o desprovimento da irresignação adversa
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
185384176
, opina
“
pelo
parcial provimento
do apelo interposto pela defesa do réu
Aparecido de Oliveira Matias
, tão somente a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea e extirpar a agravante genérica do perigo comum e, por outro lado, pelo
desprovimento
do recurso do
Ministério Público
”
.

O
assistente de acusação
pela
peti
ção vista
no ID
190693671, requer a manutenção da sentença condenatória tal como prolatada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

Embora
Aparecido de Oliveira Matias, para efeito de redação da ementa, tenha sido denominado, também, de segundo apelante
/
segundo
apelado
,
o seu
recurso, por ser mais abrangente
,
será exa
minado em primeiro lugar
;
ficando
, por óbvio, o recurso do Ministério Público, aqui denominado, também
,
de primeiro apelante
/
primeiro
apelado, para ser

objeto de exame
, ser analisado
na sequência.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

deduzida
por

Aparecido de Oliveira Matias
.

Nulidade
do julgamento
do Tribunal do Júri

por ofensa ao princípio da correlação pelo assistente de acusação

Conforme consta do relatório,
Aparecido (segundo apelante)
postul
ou
a nulidade
do seu julgamento
pelo

Tribunal
do Júri
sob o fundamento de que
o assistente de acusação, em sua fala nos debates, por duas vezes, aleg
ou
que a qualificadora do motivo fútil estava fundamentada na divergência política e na obstrução do caminho, em evidente ofensa ao princípio da correlação, fora dos limites da sentença de pronúncia, que f
e
z referência apenas à existência de divergência política para subsidiar a
adjetivadora
do motivo fútil
.

Entretanto,
não tem razão,
Aparecido
.

Isso porque da
análise
destes
autos,
é possível constatar que há correspondência entre a conduta imputada
a Aparecido na
denúncia
, na sentença de pronúncia
e aquela aborda dano édito condenatório, não se tratando de fatos diversos. Além disso, foi mantida a tipificação contida na exordial acusatória e respeitados os princípios da
correl
ação, do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, o
fato de o assistente de acusação fazer

menção à obstrução do caminho como uma das possíveis motivações do delito não
configura violação
às balizas estabelecidas pela sentença de pronúncia, porquanto não houve

inovação de tese acusatória,
uma vez que
a existência de obstrução da via pública/bloqueio é

descrita tanto na denúncia, ao narrar que
Aparecido
“
deparou-se com algumas motocicletas no meio da rua, que

estavam impedindo o tráfego
” (ID 19635976 - p. 2), como na sentença de pronúncia,
na qual foi

consigna
do
que “
conforme se infere das provas colhidas nos autos, a vítima foi atingida quando estava parada na via pública, de

forma surpreendente e sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, bem como que o crime teria sido motivado por conversa

acerca de fatos políticos
” (ID 170760903 - p. 1)
;
bem como quando faz referência aos depoimentos

das testemunhas oculares Giovane Aparecido Santana e Naira Aparecida Santana

Neves,
prestados em juízo, cujas pessoas

declararam que
havia algumas motocicletas na via pública, atrapalhando a

passagem

do segundo apelante.

Logo, denota-se que não houve, por parte do assistente de

acusação, qualquer modificação do contexto fático narrado da denúncia e sentença de

pronúncia apta a malferir o princípio da correlação, acarretando cerceamento de defesa e,

consequentemente, desrespeito aos consectários do contraditório e ampla defesa.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem com condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.
Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou os limites objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência jurisdicional diversa da que fora requerida, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição
.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.

5. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.154.844/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)
Destacamos

Mas, a
inda que assim não fosse, à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade
dessa natureza
, se fossem cumpridas duas condições: primeira, que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e segunda, que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado
por Aparecido
, prestigiando-se o aforismo
pas
de

nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal.

Todavia,
a
defesa do
segundo
apelante
manteve-se silente com relação a esses dois temas
.

Diante do exposto,
a

preliminar
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
19635976
,
p. 1/3)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07 de outubro de 2012, por volta das

17h00min, na avenida principal da Vila Atlântica, zona rural do município de Nova Santa Helena/MT,
Aparecido de

Oliveira Matias, vulgo “Cido”
, agindo com animus necandi, movido por motivo fúti
l
, efetuou dois disparos com armas de fogo,

contra a vítima Mauro Leandro
Gasque

Toth
, causando-lhe lesões nas regiões
esternal, escapular (esquerda) e cotovelo (direito), que

foram causas determinantes de sua morte, consoante se verifica do Laudo Pericial no 01-05-04-1291/2012 de fls. 67/70.

Segundo se apurou, na data do fato a vítima havia almoçado e passado o resto da tarde na

companhia de Naira Aparecida Santana Neves,
Rosilaine

Gulini
, Marcos da Luz Gomes, vulgo “Marquinhos”, Natália Ribeiro

Bernardini, e uma pessoa conhecida como Rodnei, na residência de seu amigo Giovani Aparecido Santa.

Apurou-se que naquele dia havia ocorrido eleições municipais e que a vítima estava na

companhia das pessoas acima mencionadas, dentre outras não identificadas, na frente da residência de Giovane. Naquela ocasião

havia um grupo de eleitores (do partido político adversário) reunidos em frente a uma residência há uma distância aproximada de

50m de onde a vítima se encontrava com seus amigos.

Ocorre que, por volta das 17h00min., o denunciado Aparecido de Oliveira Matias, vulgo

“Cido” estava transitando pela via conduzindo uma caminhonete Toyota, modelo Bandeirante, na companhia de seu filho conhecido

por Wesley, quando
deparou-se
com algumas motocicletas no meio da rua, que estavam impedindo o tráfego.

Em virtude disso, Giovane dirigiu-se até onde estavam as motocicletas e retirou uma delas,

suficiente para o veículo passar, naquele instante a vítima Leandro conversou com o denunciado, que logo em seguida passou pelas

motocicletas e parou a caminhonete, e agindo com animus necandi, movido por motivo fútil, efetuou dois disparos com armas de fogo

contra a vítima Mauro Leandro
Gasque

Toth
, que, não esperando esta reação, foi pego de surpresa, de modo que não houve

possibilidade de defesa da vítima perante o Denunciado, que acabou causando-lhe lesões nas regiões esternal, escapular

(esquerda) e

cotovelo (direito) que foram causas determinantes de sua morte, consoante se verifica do Laudo Pericial no 01-05-04-1291/2012 de

fls. 67/70. Em seguida o Denunciado empreendeu fuga do local conduzindo a referida caminhonete.

Diante disso, a vítima imediatamente foi colocada em um veículo e levada ao hospital

Regional do Município de Colíder, porém, não resistiu as lesões sofridas e faleceu.
[
...].
Destaques no original

A
materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada
nestes
autos e não foi objeto de irresignação.

Antes de
entrar
no exame da tese, segundo a qual
, na espécie, houve
julgamento contrário à prova
destes
autos
, é imperativo esclarec
er
que, sobre a anulação do júri
sob
esse
argumento
, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de
convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Além
do mais
, e
m relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos
preconizados
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao
esclarec
er
que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito
ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)
.

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta
Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)
.

Destacamos

Volvendo-se

à tese

su
stentada
por Aparecido

de que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impende registrar
que não lhe assiste razão,
uma vez que
, ao revés, existem
elementos de convicção suficientes para dar respaldo
ao
aludi
do

julgamento
que o condenou pela prática do homicídio duplamente qualificado praticado contra a
Leandro
Gasque

Toth
.

N
a verdade,
este recurso
não passa de mero descontentamento, porquanto não existe dúvida de que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado, sendo imperioso destacar, ademais, que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,

Aparecido
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que
che
g
aram
os
ju
ízes leigos
para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

Isso porque se constata da prova produzida na instrução do processo que os jurados acolheram a versão de que o delito foi praticado por motivo
fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras, essas, previstas no art. 121, § 2o, incisos
I
I e IV, do Código Penal
.

Com efeito, a
o ser ouvido em sede policial, Aparecido de Oliveira

Matias confessou a prática delitiva, narrando, entretanto, que após o resultado das eleições,

estava a caminho de sua fazenda, juntamente com seu filho, quando, ao chegar
a
rua dos fatos,

percebeu que
a via

estava
bloqueada por motocicletas, tendo parado seu veículo, momento

em que foi abordado do lado do fora por dois homens que não estavam satisfeitos com o

resultado da eleição por serem oposição do candidato que ganhou, e
começaram a discutir
com
o segundo apelante
, assustando seu filho que começou a chorar.

A
parecido a
firmou
, ademais,
que a vítima falava que
“ali corno

nenhum ia passar”
,
começ
ando

a

puxar
-lhe
para fora do carro pelo braço,
tendo
,
o
segundo
apelante,
após

ver seu filho assustado e chorando muito, se emocion
ado
e perd
ido
a cabeça, sacando um
revólver

calibre

38 que
estava
dentro do veículo e efetuado um disparo para cima. Por fim,
Aparecido
disse que

após o referido disparo, deixou seu filho na casa de sua mãe e fugiu, tendo jogado o revólver do

crime em um matagal na região dos fatos
.

Ao ser interrogado em
j
uízo,
o apelante assim se manifestou:

[...]
no dia dos fatos, após ter saído o resultado das eleições para

vereador da cidade, passou pela rua onde havia uma comemoração, ocasião em que

se deparou com algumas motocicletas trancando a rua, sendo que parou o seu

veículo, momento em que a vítima Leandro, juntamente com a testemunha Marcos da

Luz disseram ‘não, você vai voltar daí’, ‘aqui não vai passar ninguém’. Afirma que

nesse momento a vítima pegou em seu braço e o puxou para tentar tirá-lo do veículo,

que disse para a vítima ‘para rapaz, você tem que pegar político, eu não sou

político’. Relata que a testemunha Giovane foi retirar as motocicletas dizendo ‘Deixa

o Cido passar, nós somos amigos’, sendo que Leandro respondeu ‘amigo porra

nenhuma, aqui não tem amigo não, aqui tá fechado e pro Cido tá fechado’. Afirma

que após Giovane ter tirado uma das motocicletas ele arrancou com caminhonete

momento em que a vítima Leandro foi atrás do veículo. Relata que pegou o revólver

que estava dentro do veículo e atirou
pra
cima e não em Leandro. Afirma, ainda, que

no momento levou uma pancada da mão e não viu de quem era. Após foi informado

por seu primo que o disparo havia
atingindo
Leandro.

[...]

(
Trechos
extraído
s
da sentença
de pronúncia

vista no

ID 170760902
).

Quando
foi
ouvido em plenário, mesmo ratificando os fatos narrados em

juízo,
Aparecido
fez alusão à
ocorrência de animosidade no momento dos fatos ocorrida entre
ele
e a vítima, destacando,
dessa feita,
que instigado por Marcos,
o ofendido
havia
puxado

o segundo apelante

com violência pelo braço p
a
ra fora do veículo, momento em que
o
filho
deste

se desesperou
, razão pela qual
sacou a arma e efetuou um disparo para cima, imbuído de violenta emoção por ver seu filho em desespero.
Aparecido a
firmou
,
ainda,
que nunca havia tido problemas com
Leandro, pessoa
que conhecia, pois era amigo de seu pai.

Sendo a
ssim,
resto claro, que
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, I
I
e IV, do Código Penal.

Por outro viés
,

a
defesa

de

Aparecido
se limita
, genericamente,
a

consignar que os jurados, ao responder aos 4o e 5o quesitos, “
apresentou um resultado acirrado de 4 a 3
”
, motivo pelo qual, sem entrar no acervo probatório,
afirmou
que o julgamento é contraditório e
, por isso,
o
segundo apelante
deve ser submetido a um terceiro Júri.

Entretanto,
o simples fato de a votação ter sido
"acirrada"
não

permite concluir que a decisão soberana dos jurados padeça de alguma inconformidade à

luz das provas constantes dos autos.

Como se sabe não basta lançar simples dúvida, quiçá

infundada, para que se invalide o
vered
i
c
to
do Tribunal do Júri. Para tanto, é necessária

total e absoluta desarmonia da decisão dos jurados com os elementos probatórios que

instruem a ação penal, o que não ocorreu no caso
destes autos
,
uma vez
que os depoimentos das testemunhas

Natália Ribeiro, Giovane Aparecido Santana e Marcos da Luz Gomes, tanto em

juízo como no Plenário do Júri, indicam a inexistência de prévia discussão entre
Aparecido
e Leandro
,

entrevero, esse, que a defesa se apega para evidenciar a suposta atuação
do segundo apelante

sob o domínio e intensa emoção (legítima defesa/privilégio).

De mais a mais
, somente seria possível
submeter

Aparecido
a novo

julgamento
caso o
veredi
to

do Tribunal do Jú
ri
se revelasse desgarrado

de suportes fáticos, à míngua de sustentáculo probatório mínimo, totalmente

arbitrário e
teratológico
, o que
não
ocorre na hipótese,
eis
que
a
defesa técnica
do segundo apelante

demonstrou, minimamente, que a conclusão dos
j
urados foi desarrazoada ou

manifestamente contrária à prova
. E, nem poderia, porque, conforme já asseverado, foi
respaldada em elementos de provas

carreados
para estes
autos, não havendo
, portanto, como se
falar em anulação do julgamento, com base no art.

593, III,
d
, do Código de Processo Penal.

S
obre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível
asserir
, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

O apelante, pretende, ainda,
o reconhecimento da atenuante

da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
; como também
o afastamento
da
agravante
do perigo

comum (art. 61, II,
d
, do
referido
Codex
).

No
ponto que interessa,
confira-se a
dosimetria da pena realizada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri:

[...]
Ante o exposto
, e de tudo mais que consta, em face da decisão resultante da

vontade soberana dos Senhores Jurados,
julgo procedente a pretensão punitiva do estado,

para o fim de
condenar
o acusado
Aparecido de Oliveira Matias
como incurso no artigo 121,

§2o, incisos II e IV, do Código Penal.

– Da fixação da pena

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

Aparecido de Oliveira Matias
é plenamente imputável e possuía total consciência

da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando

presentes os elementos da
culpabilidade
; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado

à espécie delitiva. Quanto aos
antecedentes
, o réu não possui outros registros criminais, sendo,

portanto, primário e portador de bons antecedentes. Não há informações sobre a
conduta social

do acusado. Inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a permitir uma análise acurada

acerca de sua
personalidade
, que depende de laudo específico para tanto. O
motivo do crime
é

fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém deixo de sopesar a pena nesta

fase, uma vez que já será considerada como uma agravante, a fim de evitar bis in idem
. A
s

circunstâncias
são graves, uma vez que conforme reconhecido pelos jurados houve utilização

de recurso que dificultou a defesa da vítima, porém deixo de sopesar a pena nessa fase, tendo em

vista que já será utilizada para qualificação do delito, a fim de evitar o bis in idem. As

consequências
do crime não fogem daquelas já previstas. Por fim, os jurados reconheceram que

a
vítima
não contribuiu para a prática do crime.

O delito do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal prevê a pena de reclusão

de 12 a 30 anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não sendo
desfavorável
nenhuma circunstâncias
do crime, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 12 anos

de reclusão
.

Na segunda fase, é caso de reconhecimento da agravante de perigo comum, posta em

debate pelo Ministério Público, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal,

tendo em vista que o disparo foi realizado quando o réu estava cercado de várias pessoas, que

poderia atingir um número indeterminado de pessoas ou coisas. Também está presente a

agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal) reconhecida pelo

Conselho de Sentença. Para cada uma delas, agravo a pena em 1/6, que consiste em 2 anos de

reclusão, alterando-a para 16 anos de reclusão. Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificativas, torno a pena definitiva em

16 anos de reclusão.

Considerando a quantidade pena aplicada; os elementos elencados no artigo 59 do

Código Penal; e observado, ainda, o artigo 33, § 2o, “b”
contrario
sensu, do mesmo diploma

legal; estabeleço ao réu o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. [...]

Tem razão Aparecido.

Eis que
,
no
que diz respeito ao
pleito

de Aparecido
visando o reconhecimento de sua confissão
espontânea
,
não agiu como costumeiro
o prolator da sentença condenatória ao
deixar de reconhe
cer
em favor do apelante

essa
circunstância
positiva
,
porque,
apesar de
o segundo apelante
ter
alegado que agiu movido por intensa
emoção
quando
foi ouvido judicialmente, a sua confissão extrajudicial foi imprescindível para os esclarecimentos
dos fatos
sob apuração
.

Consoante consta do relatório, o apelante
foi denunciado
e

pronunciado

como
incurso na

pena
do
art. 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do
Código

P
enal
, não tendo o
Ministério Público
em nenhum momento requerido a incidência da qualificadora do perigo comum.

Como é
de trivial sabença
no proce
sso
do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
à
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

[...]

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Destacamos

Além do mais, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal caminha no sentido de que devem ser consideradas como alegadas nos debates ou debatidas em plenário, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusa dono momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes
"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a
autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021)
Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, considerando, afinal, que
a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.

(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419)
Destacamos

Destarte, resta claro que o apelante faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso destes autos
.

E, conforme foi dito alhures,
Aparecido
narrou, em seu interrogatório extrajudicial, que foi o autor do crime em apuração, impondo-se ressaltar, outrossim, que a sua confissão
, ainda que qualificada,
serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência,
o segundo apelante

faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Ademais, é defeso ao
juiz
presidente
do Tribunal do Júri
reconhecer a incidência direta de agravante genérica (perigo comum) que configura, concomitantemente, qualificadora do crime de homicídio, na dosagem da pena, máxime quando
tal
causa
quali
tativa
não foi susci
tada em qualquer fase da persecução penal e tampouco
quesitada
, ou seja,

não foi submetida à apreciação
dos jurados
, sob pena de malferimento ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal
.

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de redimensionamento da
pena
aplicada a
Aparecido de Oliveiras Matias
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da
in
existência de circunstâncias
judiciais
valoradas negativamente, mantenho a pena-base em 1
2
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea;
afasto a aplicação da agravante do perigo comum
;
e, considerando a
existência da

qualificadora

do motivo fútil
,
procedo a
compensação entre as referidas
circunstâncias
,
resultando a pena intermediária
de 12 (doze)
anos de reclusão, que tenho por definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando o quantitativo da pena aplicada
a
Apar
e
cido
, nos termos preconizados no art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público, almeja

a imediata execução da pena
de Aparecido
, com a expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória
,
conforme dispõe o art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal
,

ao argumento de que a pena foi fixada em
quantitativo superior a 15 (quinze) anos de reclus
ão.

Todavia, com
o acolhimento parcial do recurso defensivo,
quando a
pena imposta
a Aparecido
foi
redimensionada para
12 (doze) anos de reclusão, ess
e

pleito
ficou prejudicad
o.

Contudo,
ainda que assim não fosse,
impende registrar que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado em elementos contemporâneos, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por consequência, r
esta evidente que eventual acolhimento na pretensão do
Ministério Público
causaria constrangimento ilegal
a Aparecido
, em razão da ausência de contemporaneidade
, mormente pelo fato de
ele
ter respondido a ação penal em liberdade por mais de uma década
. De mais a mais, não obstante o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, disponha que, em caso de condenação, o juiz
p
residente do Tribunal do Júri mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a
uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, o certo é que, em sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão neste momento processual quando estiverem preenchidos, também, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que não aconteceu no caso em apreciação.

Aliás, sobre a temática,
veja-se a
jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4.
O STF, no julgamento do mérito das
ADCs
43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena
. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância.
Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF ARE 1333050
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189, DIVULG 21-09-2021, PUBLIC 22-09-2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, 1, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO
.
1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, L, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.

(STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUINO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022).
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. 1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica,
reportando-se apenas ao art. 312 do Código de Processo Penal. 4.
Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
. 5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.
(STJ RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a constitucionalidade do art. 492, I,
e, do Código de Processo Penal
, é objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.068 (Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC),
já tendo o Ministro Gilmar Mendes votado no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal, de modo que, diante da pendência do julgamento do referido tema, deve ser reafirmado o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri com pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
. E, no mérito,
dou
parcial provimento

ao recurso interposto por
Aparecido de Oliveira Matias
, redimensionando sua pena para
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
. Por outro lado,

nego provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterado

o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, assim como
os demais termos d
a
sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024